Tribunal: STF
Processo: HC 71030
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: - Denuncia apta, sem que a unidade de ação dos reus
estivesse  a exigir (ou  mesmo a  permitir) uma particularização mais
detalhada dos acontecimentos.
          Competência  do   juiz  singular   justificada,  perante  a
ocorrencia do latrocinio e também da extorsão.
          Incursão  no exame do conjunto probatório inconciliavel com
o rito do habeas corpus.